Tribunal: TJDFT
Processo: 0711469-14.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711469-14.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NOVA CAPITAL EDUCACIONAL LTDA - ME APELADO: NAJEH MOUNIR, IVONE MARIA JUNQUEIRA FIGUEIREDO PENAFORTE, LUCIA MARIA MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por NOVA CAPITAL EDUCACIONAL LTDA - ME (ré/apelante) contra sentença pela qual, na ação de despejo por falta de pagamento e infração contratual c/c cobrança dos aluguéis ajuizada por NAJEH MOUNIR (autor/apelado) em desfavor da ora apelante, julgados procedentes os pedidos da ação e improcedentes os pedidos deduzidos na reconvenção. Em 22/01/2023, pela decisão de ID42834711, indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em 14/2/2023, NOVA CAPITAL EDUCACIONAL LTDA - ME (ré/apelante) requereu “A inclusão do feito na pauta de julgamentos, bem como informar que este Advogado irá fazer sustentação oral.” (ID43525285) – grifei. Em 9/3/2023, o processo foi incluído na pauta da 7a Sessão Ordinária Virtual – 5TCV, período de 22/3 a 29/3/2023 (certidão - ID44398023). Em 22/3/2023, NOVA CAPITAL EDUCACIONAL LTDA – ME reafirmou intuito de sustentação oral (ID44911484), e o processo foi retirado daquela pauta virtual em 22/3/2023 (certidão – ID44916170) e, em 12/4/2023, incluído na pauta da 7a Sessão Ordinária Presencial do dia 3.5.2023, destacado que “inscrição para sustentação oral ocorrer no local da sala de sessões até o início do ato” (certidão – ID45647249) – grifei. Em 20/4/2023, NOVA CAPITAL EDUCACIONAL LTDA - ME (ré/apelante) pediu a retirada do feito daquela pauta porque “Na data designada para o julgamento do presente recurso, este Advogado participará de audiência de instrução e julgamento na Comarca de Santo Antônio do Descoberto- GO, conforme corroboram os documentos em anexos. Registra-se que a referida audiência foi designada em 24/01/2023, ou seja, antes da inclusão na pauta de julgamento de 03/05/2023 da 5o Turma Cível do TJDFT.” – ID45953894. Juntou decisão proferida pelo juízo da comarca de Santo Antônio do Descoberto – GO (autos no: 5584328-65.2021.8.09.0158) em “processo cível e do trabalho”, datada de 24/1/2023, pela qual designada audiência de instrução e julgamento para 3/5/2023, às 14h30 – ID45953894. Como se viu, em 24/1/2023, foi designada a audiência no juízo do Estado de Goiás para 3/5/2023, mesmo dia da sessão presencial na qual o presente feito acabou por ser incluído posteriormente (certidão – ID45647249). Por isto, defiro o pedido de adiamento, designando já o dia 21.6.2023 para julgamento do feito em sessão presencial, do que já fica o requerente intimado, com o destaque de que a inscrição para sustentação oral deve ocorrer no local da sala de sessões até o início do ato. Intimem-se. Brasília, 26 de abril de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora